Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO DE FATURAMENTO. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DIVISÃO DAS PERDAS.
1. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, a revisão contratual concedendo à parte direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita.
2. A pandemia de COVID-19, com as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter sua disseminação, impactou de forma negativa os setores econômicos, incluindo o de prestação de serviços.
3. O cenário de crise econômica, por se originar de fato imprevisível e excepcional, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão, uma revisão temporária nos aluguéis e a concessão de desconto na multa de rescisão contratual, de forma a minimizar o desequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária, as consequências advindas da pandemia na atividade comercial.
4. Preliminar de ofício acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.